Tribunal: STF
Processo: Rcl 81173
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA (TÉCNICA DE IMRT). CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 60. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CUSTEIO DE TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO (USO DE RADIAÇÃO). RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por JOÃO ANTÔNIO MACIEL em face de acórdão (e-doc. 05, p. 1-5) da 2ª Turma Recursal do Juizado Especial do Mato Grosso do Sul, proferido nos autos do Processo nº 0818453-58.2023.8.12.0110, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante 60.



    2. Da decisão reclamada, extrai-se que o Processo nº 0818453-58.2023.8.12.0110 foi movido pelo reclamante em face do Estado do Mato Grosso do Sul e do Município de Campo Grande/MS visando obter “tratamento: RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA (TÉCNICA DE IMRT) - 28 a 33 frações, cuja sentença foi de procedência” (e-doc. 01, p. 4).



    3. Em face de tal decisão, foi interposto recurso que foi provido, determinando a inclusão da União no polo passivo da lide, conforme acórdão (e-doc. 05, p. 1-5) cujos trechos são abaixo transcritos:



    A C Ó R D Ã O



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os magistrados da 2ª Turma Recursal Mista das Turmas Recursais, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.



    (...)



    Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por João Antonio Maciel em desfavor do recorrente e do Município de Campo Grande/MS, na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais (p. 102/122).



    Em suas razões recursais, o recorrente Estado de Mato Grosso do Sul suscitou, preliminarmente, a inépcia da inicial quanto ao pedido genérico e indeterminado, e, ainda, a inclusão da União no polo passivo da demanda e sua competência para fornecimento de tratamentos/medicamentos oncológicos (f. 153/162). Requer, subsidiariamente, que a obrigação seja direcionada à União o cumprimento da obrigação relativa ao agendamento e à realização dos procedimentos não incorporados ao SUS, garantindo-se ao Estado o direito de ressarcimento no caso de custeio com recursos próprios.



    (...)



    Nota-se que, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (item VII, p. 37), o tratamento do câncer (quimioterapia, radioterapia e cirurgia) "são oferecidos pelo SUS, conforme SIGTAP".



    Nesse contexto, tem-se que a questão controvertida neste processo envolve a “legitimidade passiva da União e a consectária competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre tratamentos oncológicos".



    O enunciado do tema 793 fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855178, é no sentido de que "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.



    A matéria em questão está sendo discutida no Tema de Repercussão Geral n. 1234 do STF, sendo que em 19/4/2023 o Tribunal Pleno do STF referendou a decisão liminar proferida em 17/4/2023 pelo Ministro Relator no Tema de RG 1234, na qual foi concedido parcialmente pedido formulado em tutela provisória incidental no referido recurso extraordinário para estabelecer que, "até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:



    i) nas demandas judiciais envolvendo MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOSPADRONIZADOS: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, ESSES PARÂMETROS DEVEM SER OBSERVADOS PELOS PROCESSOS SEM SENTENÇA PROLATADA;diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário".



    No caso em apreço, repise-se, tratando-se de: I) tratamento oncológico (aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde) e II) pleiteado em processo com sentença prolatada após 17/04/2023, deve ser observada a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, com consequente remessados autos à Justiça Federal.



    Deste modo, deve-se reconhecer o litisconsórcio passivo necessário com a União e, por consequência, o deslocamento do feito à Justiça Federal (art. 109, I, da CF), sem, entretanto, afastar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso do Sul ou do Município, diante da responsabilidade que incide sobre cada ente.



    Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Estado, anulando a sentença proferida em primeiro grau e determinando a inclusão da União no polo passivo da demanda. Todavia, mantenho as medidas de urgência concedidas pelo juízo monocrático, a fim de assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, sem prejuízo de posterior análise da admissibilidade pelo Juízo competente, que poderá manter a decisão ou revogá-la.



    É como voto.



    (e-doc. 05, p. 1-5, grifo nosso)



     



    4. Inconformado, o reclamante alega que referida decisão (e-doc. 05, p. 1-5) teria descumprido o assentado no Tema 1234 - RG, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 60, pois:



    a) “os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico” (e-doc. 01, p. 5).



    b) “tendo em vista que a demanda foi proposta em 02/08/2023, anterior à data acima referida, em atendimento ao decidido no Tema 1234/STF (Súmula Vinculante 60/STF), deve ser mantida a competência junto ao Juizado Estadual, o que foi descumprido pela 2ª Turma Recursal Mista/MS” (e-doc. 01, p. 5).



    5. Assim, requer, liminarmente, que sejam suspensos “os efeitos do acórdão proferido nos autos 0818453-58.2023.8.12.0110, para que prossiga perante o Juizado Estadual, nos termos do que restou decidido [no] Tema 1.234/STF” (e-doc. 01, p. 7).



    6. No mérito, roga pela “procedência da presente Reclamação a fim de cassar a decisão reclamada afastando a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, prosseguindo-se o feito em primeira instância junto ao Juizado competente” (e-doc. 01, p. 7).



    7. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência (e-doc. 01, p. 7).



    É o Relatório. Decido.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    9. Defiro o pedido de justiça gratuita, à vista do pedido, da declaração de hipossuficiência e dos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015. Realço, ainda, que o reclamante está assistido pela Defensoria Pública.



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    11. O reclamante indica como violada a Súmula Vinculante 60 que, em virtude de seu teor, exige que se trate do assentado no RE 1366243 (Tema 1234 - RG). Veja-se:



    Súmula Vinculante 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III. CUSTEIO 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V. PLATAFORMA NACIONAL 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES 7.1) Os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas. 7.2) A previsão de prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e eficazes. 7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento. 7.4) Excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985. 7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos. 7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4ª Região, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; (ii) ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados. VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (RE 1366243, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10.10.2024 PUBLIC 11.10.2024, grifo nosso)



    12. No Tema 1234 - RG, esta Corte estabeleceu a competência para fornecimento de medicamentos, por meio do Sistema Único de Saúde, estejam eles incorporados ou não. Naquela oportunidade, restou assentado que os medicamentos incorporados referem-se àqueles previstos em protocolo ou listagem essencial ou complementar de medicamentos (PDCT - arts. 19-M e 19-P da Lei do Sistema Único de Saúde). 



    13. No aludido julgamento, consignou-se que o fornecimento de medicamento incorporado deve seguir o fluxo de fornecimento previsto no acordo firmado entre os entes (Anexo I), cabendo ao magistrado determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos.



    14. Já os não incorporados correspondem aos que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    15. O caso em comento não versa sobre o fornecimento de medicamento, mas sim de tratamento/terapia que utiliza a radiação para destruir as células cancerosas ou impedir que elas se multipliquem (SBRT1, não datado)



    16. A aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigma apontado como violados (Súmula Vinculante 60 | Tema 1234 da Repercussão Geral) é condição essencial para a interposição da via reclamatória. Contudo, neste caso, tal condição não está presente.



    17. Isso porque a distância entre a hipótese fática dos paradigmas invocados (fornecimento de medicamento) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (fornecimento de terapia que envolve o uso de radiação) revela o não preenchimento do requisito da aderência estrita, o que implica a inadmissibilidade desta reclamação.



    18. Os critérios fixados no Tema 1234 - RG não são aplicáveis ao processo da origem, não podendo ser utilizado como paradigma, por conseguinte, nestes autos.



    19. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, simples substituto de ação rescisória ou recursos de natureza ordinária ou extraordinária.



    20. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  De acordo com a Sociedade Brasileira de Radioterapia, “A radioterapia é um dos tratamentos mais eficazes e amplamente utilizados contra o câncer. Ela utiliza radiação ionizante (raios-X, raios gama ou partículas como elétrons, prótons e íons de carbono) para destruir as células cancerosas ou impedir que elas se multipliquem. A radioterapia usa equipamentos de alta tecnologia que direcionam essa radiação com precisão ao tumor, minimizando o impacto sobre os tecidos saudáveis ao redor” (SBRT - Sociedade Brasileira de Radioterapia. O que é Radioterapia? Disponível em: https://sbradioterapia.com.br/pacientes-e-leigos/conceitos/o-que-e-radioterapia-2/. Acesso em 03 jul 2025, grifo nosso)